Tribunal: TJES
Processo: 0000609-61.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000609-61.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL –
RECURSO –

GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA
– INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO
DO

PREPARO NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO –
ART. 1.007, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Na forma do art. 1.007, do Código de Processo Civil, o descumprimento da determinação de recolhimento do preparo recursal leva à deserção do recurso respectivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000609-61.2015.8.08.0065

APELANTE: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao relatório já lançado aos autos.

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de anulação de multas de trânsito” ajuizada por ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, ora Apelante, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 98/100v, MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 107/114, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença ao argumento de que teria havido violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Sucessivamente, requer o Apelante a reforma da sentença ao argumento de que teria restado comprovada a venda e tradição do veículo em momento pretérito às multa lançadas.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 117/120, requerendo o desprovimento do recurso.

Pela decisão id 5391178, indeferi a gratuidade de justiça ao Apelante, determinando o recolhimento do preparo, tendo a parte quedado-se inerte.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– DESERÇÃO
DA APELAÇÃO DO AUTOR

Como visto, embora tenha restado indeferida a gratuidade de justiça, determinando-se o recolhimento do preparo, o Apelante quedou-se inerte, cingindo-se a realizar pedido de reconsideração (id 5470762), que, como cediço, não interrompe o prazo recursal.

Por sua vez, o art. 1.007, do Código de Processo Civil, preceitua que o descumprimento da determinação de recolhimento de preparo leva à deserção do recurso.

Outrossim, vê-se que o Apelante, embora devidamente intimado para comprovar ou realizar o recolhimento do preparo, assim não o fez.

Destarte, resta configurada a deserção, razão pela qual o recurso de apelação não deve ser conhecido.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação interposto por ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS em razão de sua deserção.

Na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelas partes para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.